Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745616-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO SANTOS SAMPAIO AGRAVADO: JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELMO SANTOS SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega em síntese que: i) em 05/07/2018 houve o ajuizamento de ação de execução 0718758-84.2018.8.07.0001 em face do autor, baseado em nota promissória, com vencimento no dia 01/12/2016, no valor de R$ 230.000,00, que atualizado atingia o montante de R$ 573.098,54; ii) no curso da ação executiva foram opostos embargos à execução, sob o argumento de que o título executivo seria um documento ilegítimo e objeto de fraude e ter sido preenchido em 01/12/2009, época em que já havia sido diagnosticado com demência vascular cerebral, conforme comprovado em ação de interdição no 2012.01.1.032466-0 da 5a Vara de Família de Brasília/DF; iii) os embargos à execução não foram conhecidos, tendo sido interposto agravo de instrumento com pedido suspensivo nos autos no 0720427-78.2018.8.07.0000 e ajuizada uma ação de exibição de documento 0727924-09.2019.8.07.0001, distribuída à 5a Vara Cível de Brasília, do qual foi realizada perícia grafoscópica, alegando a ilegitimidade do título executivo, tendo sido declarada a nulidade do título de crédito, determinando a sua devolução ao devedor; iv) a nota promissória apresentada teria os mesmos moldes da apresentada no processo 0727924-09.2019.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e que foi anulada; v) a presente ação pauta-se em execução de nota fraudulenta, apresentada nos mesmos moldes de nota apresentada ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, processo no 0718758- 84.2018.8.07.0001, sendo o débito de R$ 551.671,01 inexequível; vi) há similitude entre as 2 notas cobradas no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e a apresentada neste juízo, o que incidiria na anulação da cobrança judicial do respectivo documento; vii) no curso da ação executiva 0718758- 84.2018.8.05.0001, foram alegados fatos dos quais ensejam a nulidade da cobrança do título executivo, por ter sido preenchido em 01/12/2009, época essa que o executado já havia sido diagnosticado com demência vascular cerebral. Requer a) a concessão de efeito suspensivo à impugnação; b) seja reconhecida a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; c) no mérito, o acolhimento dos pedidos formulados, a fim de declarar a inexequibilidade do título, com a extinção do cumprimento de sentença; d) a condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório contra a dignidade da justiça; e) a condenação ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios no patamar mais elevado; f) a concessão da prioridade na tramitação e a concessão da gratuidade de justiça. O exequente, por sua vez, alegou que: i) aqui executa-se uma sentença judicial transitada em julgado, que constitui título executivo; ii) não caberia em sede de impugnação ao cumprimento de sentença invocar resultado de outro processo, que sequer transitou em julgado; iii) residiu na casa do executado, laborou no escritório da Elmo Consultoria, com ajuste entre ambos de que o exequente partilharia e receberia percentual resultante dos processos administrativos e judiciais; iv) ao final de 2009, a parceria foi desfeita em comum acordo, tendo sido ajustado o pagamento pelos serviços prestados pelo exequente, com a emissão de duas notas promissórias; v) o executado estava plenamente capaz quando emitiu os títulos, a qual poderia ser provada por sua atuação perante a Comissão da Anistia à época e por diversos outros elementos, como por exemplo, a sua atuação no processo no 0061564-72.2015.4.01.3400, que tramitou perante a 24a Vara Federal de Brasília, onde constam petição inicial por ele firmada e contrato firmado com CEF em 22.06.2010, em que assina como representante de pessoa jurídica e também como avalista pessoa física, com firma devidamente reconhecida em cartório; vi) vencidas as cártulas em 2016, procurou o executado e sua procuradora para pagamento, o que foi negado; vii) ingressou com execução da 1a promissória (processo no.: 0718758-84.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução), sendo que o executado embargou e restou vencido, ingressou com ação anulatória alegando falsidade de assinatura (processo no 0727924- 09.2019.8.07.0001), mas, provada a autenticidade e veracidade da assinatura na cártula, também restou vencido em primeira instância; viii) deixou prescrever a nota promissória no 2, tendo ingressado com a presente ação de locupletamento, porém, no processo no no 0727924-09.2019.8.07.0001, a 7a Turma do TJDFT inverteu o ônus da prova em efeito surpresa e acatou argumento não lançado ou debatido em primeira instância, bem como contrariou diretamente a lei ao dar provimento ao apelo do emissor da promissória; ix) a decisão não transitou em julgado e é objeto de RESP (ID 164869940); x) o executado está pagando prestação e IPVA de veículo de luxo de propriedade da procuradora, um Mitsubishi Eclipse HPE, valor superior a R$ 150.000,00, a escola do neto, assumindo obrigações de pessoa maior e capaz, comprovando-se o desvio de valores e a confusão patrimonial; xi) além da indenização de anistiado, cuja penhora foi requerida, o executado percebe renda das Centrais Elétricas do Norte do Brasil e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, tais valores seriam suficientes para o sustento digno do executado, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Requer: i) a rejeição da impugnação; ii) a rejeição do pedido de gratuidade; iii) a condenação do impugnante por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, por manejar impugnação manifestamente protelatória e alterar a verdade dos fatos; iv) o prosseguimento da execução, com a penhora da indenização de anistiado até o pagamento do valor integral da dívida executada, com acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma do § 1o do art. 523 do CPC. A parte executada foi intimada para esclarecer se ainda encontrava-se sob interdição, para análise da impugnação apresentada e informou que: i) por meio do processo autuado sob o no 2012.01.1.032466-0 distribuído à 5a Vara de Família, da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, foi requerido o levantamento da interdição do ora executado, tendo sido expedida intimação, por edital, em 18/08/2016, levando ao conhecimento do público a respeito do levantamento da interdição; ii) em que pese ter havido o pedido do levantamento da interdição, ainda sofre as consequências maléficas do diagnóstico de demência vascular cerebral, tendo sido constatada em 2009, pois a doença degenerativa não tem cura, e desde o fim da interdição, o seu quadro só tem se agravado, estando incapacitado totalmente para gerir sua vida civil; iii) a sua filha Isa Karolina lhe representa em absolutamente tudo, para poder administrar a vida do enfermo; iv) mesmo que a sua incapacidade civil tenha sido levada a termo por meio de sentença judicial (levantamento da interdição), não significa que o executado tenha capacidade mental para o exercício dos atos da vida civil (ID. 170217144). É o relatório Decido. I – Do pedido de gratuidade de justiça A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração do executado e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e o seu rendimento mensal de bruto de 22.011,22 (ID. 164869927). Assim, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. II – Da alegação de nulidade da cobrança do título executivo Conforme o disposto no art. 525, § 1o, inciso VII, na impugnação, o executado somente poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, acaso esse fato seja superveniente à sentença. No caso em apreço, o executado alega a nulidade da cobrança do título executivo, sob o argumento de que foi preenchido em 01/12/2009, época essa que já havia sido diagnosticado com demência vascular cerebral. A ação de conhecimento foi proposta em 30/11/2022, tendo o executado sido citado por oficial de justiça, meio do sua procuradora Isa Carolina e quedou-se inerte (ID. 152662196). Assim, em face da ausência de embargos, estão preclusas todas as matérias de defesa que o executado poderia alegar quando foi citado na monitória. Logo, as matérias não poderão ser conhecidas em face da preclusão. Outrossim, a nota promissória foi emitida em 01/12/2009, e, pelo menos, até 2010 há provas de que o executado ainda praticava atos da vida civil. A ação de interdição no 2012.01.1.032466-0, que tramitou na 5a Vara de Família de Brasília/DF foi ajuizada em 2012, sendo que a interdição foi levantada já no ano seguinte, em 23/10/2013, conforme documentos de IDs. 170223570 e 170223573. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se à penhora do valor recebido pelo executado a título de anistia, até a quitação integral da dívida. Oficie-se ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Intimem-se.” - ID 170887061, autos de origem Nas razões recursais, o agravante narra que: “Em apertada síntese, em 05/07/2018 houve o ajuizamento de Ação de Execução – autos no 0718758-84.2018.8.07.0001 em face do autor, baseado em Nota Promissória onde o valor consignado no título soma o total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) sendo o respectivo vencimento no dia 01/12/2016 (...) Os embargos à execução não foram conhecidos com fundamento de que foram inseridos nos autos da execução, desrespeitando as regras do art. 914 e seguintes do CPC, por possuir rito próprio sendo os embargos ação autônoma. (...) Diante do cenário apresentado, foi ajuizado ação AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NOTA(S) PROMISSÓRIA(S) – C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, distribuído à 5a Vara Cível de Brasília sob o no 0727924-09.2019.8.07.0001, do qual foi realizada perícia grafoscópica alegando a ilegitimidade do título executivo, em que pese a assinatura aposta no documento seria legítima, do ora autor, contudo, foi comprovado por todos os meios a falsidade promovida no preenchimento do referido documento. (...) Interposto recurso de apelação em face da sentença proferida, a sentença objurgada foi reformada nos seguintes termos consoante Acórdão com a seguinte Ementa que se transcreve, verbis: EMENTA CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. EMITENTE PORTADOR DE DEMÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DA CIRCULAÇÀO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO. VINCULAÇÃO CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ADJACENTE. ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Impõe-se reconhecer a nulidade do título de crédito, ante às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o executado já havia sido acometido por acidente vascular cerebral e já apresentava indícios de demência na data da emissão da nota, somados ao fato de que o laudo pericial confirma que a nota promissória não foi preenchida pelo próprio emitente e não há comprovação da existência de negócio jurídico adjacente, não demonstrada a causa debendi para a emissão do título. 4. Recurso provido. (...) Essa nota promissória apresentada para a ação de locupletamento e execução proposta, tem os mesmos moldes da anterior apresentada ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e que foi anulada pelo Acórdão proferido nos autos da Apelação / Agravo em Recurso Especial no 0727924-09.2019.8.07.0001 apresentada pelo ora Executado, usada para o mesmo fim... Obter vantagem e enriquecimento ilícito!!!” - ID 164854738, pp 3/21. Assevera que “A presente ação, in casu, pauta-se em execução de título extrajudicial por meio de nota fraudulenta, ou ação de locupletamento dita pelo exequente, apresentada ao D. Juízo – id 144044376 – nos mesmos moldes de nota apresentada ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, processo no 0718758- 84.2018.8.07.0001 (faz-se juntada do título nestes autos), requerendo, para tanto, o pagamento do indigitado valor de R$ 551.671,01. Atualizado pelo Exequente em petição id 159923747 apresentada nestes autos. Pois bem, ocorre que, o referido débito perseguido, é inexequível pelos fatos acima apontados, visto que os mesmos subterfúgios estão sendo arguidos para enriquecimento ilícito, mediante apresentação dessa nota promissória, também, fraudada nestes autos.” - ID 164854738, p. 22. Diz que: “Será discutido aqui, os mesmos fatos retratados na 1a nota promissória dos quais incidiram na ANULAÇÃO da cobrança judicial do respectivo documento. No curso da ação executiva processo no 0718758- 84.2018.8.05.0001, foram alegados fatos dos quais ensejam a nulidade da cobrança do título executivo, por ser o documento ilegítimo e objeto de fraude, e ter sido preenchido em 01/12/2009, época essa que o executado já havia sido diagnosticado com DEMÊNCIA VASCULAR CEREBRAL, certo que não havia por parte do suposto remetente do título capacidade de discernimento para os atos da vida civil, conforme comprovado em ação de interdição no 2012.01.1.032466-0 da 5a Vara de Família de Brasília/DF e relatórios médicos em anexo. Nas argumentações, foram apontados diversos vícios de preenchimento, dentre eles: que a assinatura no título não é a do remetente; que a veracidade da cártula é eivada de liquidez, certeza e exigibilidade; e de que não havia notícias de nenhum dos familiares da existência do crédito afirmado pelo exequente, visto que o executado é diagnosticado com DEMÊNCIA VASCULAR CEREBRAL desde 2009, incapacitado para o exercício dos atos da vida civil como demonstram os documentos acostados aos autos. (...) Veja-se Excelência. Exatamente os mesmos termos apresentados na defesa do Executado naqueles autos que tramitam na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, são replicados aqui neste feito, PROVANDO-SE A MÁ-FÉ DO exequente em promover diversos manejos processuais a fim de obter para si, vantagem ilícita em desfavor de seu tio, portador de enfermidade grave (demência vascular cerebral) desde 2008. Portanto, além da inexequibilidade do título art. 525, III, do CPC, é notório que é cabível, também, a aplicação do inciso V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções do mesmo diploma legal, visto que o exequente, apresentou nota promissória ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília sem qualquer motivação fundada para fundamentar a presente execução.” - ID 164854738, p. 23/25. Sustenta estarem atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A impugnação ao cumprimento de sentença não é recebida sob efeito suspensivo, via de regra, em razão do art. 525, § 6o, do CPC, demonstrando-se a sua concessão em situações excepcionais, podendo ser aplicado ao presente caso, considerando a escancarada má-fé do exequente. Ademais disso, a suspensão não trará prejuízos ao exequente, mas o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que foi proposto coloca o executado/impugnante, em, novamente, situação de risco de difícil ou incerta reparação, posto que já houveram atos executivos e expropriatórios litigados nas ações propostas anteriormente pelo impugnado/exequente, consoante se comprova com os andamentos dos feitos anexados nestes autos.” - ID 164854738, p. 25. Requer ao final: “a) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, nos termos do § 6o do art. 525 do CPC, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelo Impugnante e do perigo de dano sofrido pelo Impugnante caso Vossa Excelência permita o prosseguimento da presente execução; b) Seja reconhecida a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções já sofridas pelo Impugnante/Executado pelos mesmos fatos que fundamentam o presente feito; c) No mérito, o acolhimento dos pedidos formulados na presente impugnação, a fim de declarar a inexequibilidade do título, com a extinção do cumprimento de sentença, visto a similitude fático-jurídica deste título No 2, em relação ao título no 1, executado na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – processo no.: 0718758- 84.2018.8.07.0001, onde por meio da Apelação / Agravo em Recurso Especial no 0727924-09.2019.8.07.0001 aquela nota promissória (preenchida nos mesmos termos desta discutida) foi ANULADA, consoante Acórdão que se faz juntada nestes autos; d) Seja o Impugnado condenado na litigância de má-fé; e) Seja o Impugnado condenado por ato atentatório contra a dignidade da justiça; f) Ao fim, pugna o Impugnante/executado, que seja o Impugnado condenado ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios no patamar mais elevado considerando todo o arcabouço fático-jurídico; g) Por fim, requer-se a juntada de cópia integral de todos os processos em que figuram as partes desta demanda, com fim de comprovação de todo o alegado pelo Impugnante, para que seja obtida a verdadeira JUSTIÇA em razão dos transtornos causados pelo exequente durante todos esses últimos 5 (cinco) anos em detrimento ao seu tio portador de doença grave desde 2008, que sabe-se lá, quantas mais NOTAS PROMISSÓRIAS devem estar em sua posse, para continuar PERPETUANDO no tempo todos esses engembros maliciosos e maléficos contra seu tio.” - ID 164854738, p. 27/28. Preparo regular (IDs 52794226 e 52794228). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a medida liminar vindicada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de locupletamento ilícito proposta por JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO (agravado) em face de ELMO SANTOS SAMPAIO (agravante). Pela sentença (transitada em julgado, conforme ID 159933948, autos de origem), julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida (o ora agravante ELMO SANTOS) a pagar à parte autora o valor de R$ 202.400,00 (duzentos e dois mil e quatrocentos reais), corrigidos. Como se viu, o agravante ELMO SANTOS SAMPAIO (executado) alega, em síntese, a nulidade da cobrança do título executivo ao argumento de que a nota promissória em questão foi preenchida em 01/12/2009, quando o executado já teria sido diagnosticado com demência vascular cerebral. Contudo, não cabe mais discussão quanto à exigibilidade da nota promissória de ID 144044376, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença (ID 156744719, autos de origem) (e não a nota promissória). Destaca-se que na fase de cumprimento de sentença e nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, a possibilidade de o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição” limita-se a causas “supervenientes à sentença”, razão por que alegação relativa a eventual nulidade da nota promissória (que foi objeto da sentença transitada em julgado que agora se executa) está acobertada pela coisa julgada. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDO EM SENTENÇA DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Verificado que os critérios de fixação dos honorários advocatícios foram fixados em sentença de mérito já transitada em julgado, torna-se incabível a modificação dos referidos critérios na fase de cumprimento de sentença, porquanto foram acobertados pela preclusão. 2. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1760927, 07145049520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. ART. 524 DO CPC. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A CONDENAÇÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. 2. Constatado que a planilha apresentada pelo exequente/agravado traz demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com o art. 524 do CPC, e que o cálculo está de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, não há falar em excesso de execução. 3. As matérias defensivas que podem ser apresentadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença são apenas aquelas listadas no § 1o do art. 525 do CPC. Assim, as questões relacionadas ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, na fase de conhecimento da ação monitória. 4. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos estabelecidos, para se evitar violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC. 5. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, nesse aspecto, atentou-se aos limites impostos na condenação, pois o título executivo judicial não deixa margem para outras interpretações. 6. Em relação à alegada irregularidade da representação processual do exequente/agravado, observa-se que o vício foi sanado por meio dos documentos juntados aos autos de origem, indicando prazo de validade da procuração até 31/1/2024, assinada pelos representantes da pessoa jurídica em exercício à época da outorga do mandato. Diante disso, com base no princípio da instrumentalidade das formas, não há razão para extinguir o processo. 7. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1741666, 07231197420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em princípio, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora